Tribunal: TJMT
Processo: 1027193-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027193-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO
PACIENTE: ASER AMANCIO FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO em favor do paciente ASER AMANCIO FERREIRA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Narra que o paciente é do grupo de risco e mesmo a decisão de indeferimento tendo determinado o encaminhamento dos documentos médicos pela unidade prisional, afirma que inúmeros pedidos para atendimento médico na unidade prisional foram confeccionados, contudo, ficou evidenciado o descaso da Unidade, que além de não disponibilizar médico ao Paciente, ignorou inúmeras determinações do Juízo.
Neste sentido, somente após diversas manifestações é que os pedidos da defesa foram atendidos, ficando comprovado que o Paciente se encontra debilitado e possui risco iminente de morte, caso seja acometido pela COVID 19.
Elenca que embora se trate de crime de natureza grave, a existência de sentença penal condenatória por si só, não é suficiente para afastar o direito do Paciente, sobretudo, porque o pleito é de prisão domiciliar, podendo ser determinado inclusive o monitoramento eletrônico para que não saia de sua residência.
Fundamenta que o Paciente possui 65 anos de idade e inúmeros problemas de saúde, dentre eles, diabetes, pressão alta e problemas na próstata, conforme documentos médicos. Diante da atual situação mundial em relação a pandemia do novo coronavírus – Covid-19, o Paciente está correndo iminente risco de morte, visto que, faz parte do grupo de risco, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde, em virtude da idade e dos problemas de saúde.
Além de não haver condenação transitada em julgado, é necessário salientar que o Paciente é primário, possui residência fixa e família constituída, não havendo qualquer risco de se furtar da aplicação da lei penal, podendo ser determinada medidas cautelares diversas da prisão além da prisão domiciliar.
Ademais, no caso em análise, a prisão apenas resguardaria a vida do Paciente e, divergente do que consta na decisão do Magistrado “a quo” não traria qualquer prejuízo à vítima, vez que, reside em outra cidade.
Argumenta que a medida ora pleiteada comporta prestação liminar, o que desde já se requer, eis que presentes todos os requisitos necessários para a sua concessão, uma vez que, plausibilidade jurídica da concessão da liminar initio littis encontra-se devidamente caracterizada na presente ordem de habeas corpus.
Por fim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente, por enquadrar-se no grupo de risco da COVID 19, podendo aplicar medidas cautelares se entender necessário (id. 71520967).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificado que o pleito se encontra devidamente instruído, bem como evidente o constrangimento ilegal, consubstanciado na restrição imposta ao direito de ir e vir do paciente.
O impetrante alega que há constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que indeferido o pedido de prisão domiciliar, visto que o paciente se encontra em grupo de risco quanto COVID19.
Alega que o Paciente possui 65 anos de idade e inúmeros problemas de saúde, dentre eles, diabetes, pressão alta e problemas na próstata, conforme documentos médicos. Diante da atual situação mundial em relação a pandemia do novo coronavírus – Covid-19, o Paciente está correndo iminente risco de morte, visto que, faz parte do grupo de risco, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde, em virtude da idade e dos problemas de saúde.
Da análise, não verifico qualquer constrangimento e ilegalidade, uma vez que o pedido depende da apreciação do magistrado singular, o que pode ser realizado também em sede de plantão, bem como de se observar que há um prazo razoável para análise do pedido.
Isso porque, conforme consta nos autos o magistrado singular ao indeferir o pedido de prisão domiciliar consignou que “Por fim, aguarde-se a vinda dos documentos médicos oficiais da Unidade Prisional, posto que a defesa alega que o penitente é portador de doença grave; com o aporte, ao Ministério Público e, conclusos”.
Desse modo, aportados os documentos médicos, em que pese constar as doenças do paciente, não foi submetido à apreciação do Ministério Público e do juízo singular. Ademais, verifica-se que foi realizado o exame de COVID no paciente cujo resultado deu negativo, bem como não está comprovado que as providências indicadas pela organização de saúde estão sendo descumpridas pela unidade prisional.
Aliado a esse fato, tem-se a pena a ser cumprida pelo paciente oriunda da prática de crime muito grave com violência e grave ameaça, cometido por longo período contra a vítima, desde seus 12 aos 21 anos de idade, o que impede a concessão do referido pedido, em sede de cognição sumária, por não estar elencado na relação da Resolução do CNJ, bem como em decisão proferida pelo STF, já que os requisitos elencados devem ser cumulativos.
Por outro lado, embora a saúde seja um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 inerente à dignidade da pessoa humana, epicentro do nosso ordenamento jurídico, as disposições insertas nos atos normativos contidos na “Recomendação n. 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada "casu in concreto" - A prisão domiciliar humanitária e excepcional, como medida de prevenção à Covid-19, não é recomendada quando o agente não se enquadra na seleção de "grupo de risco" e o fato praticado pelo agente enquadrar-se em um contexto de criminalidade concreta a ameaçar a ordem pública e a justificar a sua permanência em cárcere.” (TJ-MG - HC: 10000200332609000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 06/05/2020).
No caso dos autos, o paciente foi condenado ainda que sem trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro, crime este que se enquadra em um contexto de criminalidade concreta a justificar, ao menos por ora, sua permanência no cárcere.
A propósito:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. COVID-19. PRESÍDIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. SEGREGAÇÃO QUE COLOCA EM RISCO A SAÚDE DO PACIENTE. REJEIÇÃO. A soltura de presos nos moldes da Recomendação no 62/CNJ constitui medida excepcionalíssima destinada a complementar controles já implementados pelo Poderes Executivo e Judiciário quando se revelar absolutamente necessária e recomendável. Nota Técnica no 01/2020 expedida pela SEAPEN/SUSEPE que detalha recomendações de prevenção sanitária que deverão ser adotadas por todos os operadores do sistema prisional, intensificando ações de instrumentalização para a prevenção e eventual mitigação dos efeitos da pandemia. Ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento adequando junto ao estabelecimento carcerário ou de que este não disponha de equipe de saúde apta a lidar com a conjuntura vivenciada. Risco de contaminação que não pode se sobrepor à necessidade da custódia para o resguardo da ordem pública. (...).” (TJ-RS - HC: 70084682376 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020)
HABEAS CORPUS. APENADO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS DITAMES DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – CNJ.INFORMAÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ACERCA DA DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR. ORDEM DENEGADA. I - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não é impositiva, portanto, a progressão de regime deve ser apreciada de forma individualizada, levando-se em consideração as minucias do caso concreto, mormente quando não há Laudo atestando o estado de saúde do paciente. II – Nos autos, às fls. 87, consta Ofício do Secretário de Saúde do Município informando que o apenado recebeu atendimento médico e de enfermagem, tratamento para tratar os sintomas presentes e consequências identificadas pelo médico, Adriano g. Lima Veras, ́que informa:não houve e ainda não há necessidade de tratamento em unidade hospitalar ́, mas enquanto durar o tratamento o mesmo estará em monitoramento pela equipe, havendo necessidade de alguma mudança, será solicitado e justificado ao delegado. III - Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40055441520208040000 AM 4005544-15.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 02/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020)
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista